Tribunal: TJMT
Processo: 1021038-57.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021038-57.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (RECORRENTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), VANDERLEI NETTO MARTINS - CPF: 718.001.660-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021038-57.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Vania dos Santos de Souza Dornelles

Recorrido(s):

Vanderlei Netto Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

FRUSTRAÇÃO DE PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA EXEQUENTE. PEDIDOS DE BUSCA EM CARTÓRIOS E MEDIDAS ATÍPICAS. ÔNUS DA PARTE DE PROMOVER DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO JUDICIÁRIO DA FUNÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. ART. 53, §4º, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A pretensão recursal dirige-se contra a sentença que extinguiu a execução, sustentando o recorrente que o insucesso das pesquisas realizadas por meio do SISBAJUD e do RENAJUD evidenciaria a necessidade de novas diligências, especialmente mediante requisição de informações fiscais e imobiliárias e, de forma subsidiária, a adoção de medidas atípicas, como a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito do executado, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

2. O título executivo apresentado é certo, líquido e exigível, não havendo controvérsia quanto ao inadimplemento. Entretanto, a execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis possui disciplina própria, que privilegia a celeridade e a simplicidade, e estabelece expressamente a extinção do feito quando não encontrados bens passíveis de penhora ou o próprio devedor. Nesse microssistema, o impulso oficial é limitado e o ônus de indicar meios efetivos para a satisfação do crédito recai sobre a parte interessada.

3. A busca em cartórios de imóveis, juntas comerciais e outras bases documentais depende de diligência da própria parte, que pode diretamente obter certidões e apresentar ao processo elementos concretos para subsidiar nova tentativa de constrição. Não cabe transferir ao Judiciário a função de investigação patrimonial indiscriminada, sob pena de desvirtuar o procedimento simplificado instituído pela Lei nº 9.099/95.

4. Quanto às medidas atípicas, ainda que admitidas em caráter excepcional pelo art. 139, IV, do CPC, sua adoção exige proporcionalidade, adequação e demonstração de utilidade no caso concreto. No presente feito, não há prova de que a suspensão da CNH ou o bloqueio de cartões de crédito contribuam de modo efetivo para a satisfação da obrigação, de modo que a aplicação de tais restrições configuraria apenas medida de caráter sancionatório, incompatível com a finalidade executiva. Inclusive, esse é o entendimento do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS (EXCEPCIONAIS). APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CARÁTER SANCIONATÓRIO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execuçã
o. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1957953 RJ 2021/0249718-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023, grifos nossos).

5.
Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de
bens
penhoráveis, cabe à
extinção
do processo sem apreciação do mérito.

6
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Posto isso, com fulcro na norma acima citada,
JULGO EXTINTO O FEITO
, diante da ausência de bens penhoráveis.
Havendo requerimento expresso, expeça-se certidão de crédito/inclusão junto ao SERASAJUD, servindo a presente como mandado/ofício.
Proceda-se desde já ao
ARQUIVAMENTO
do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para eventual cumprimento da providência acima.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025